Tribunal: TJBA
Processo: 8001354-65.2020.8.05.0079
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8001354-65.2020.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLARISSA MOINHOS DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS, CLAUDIO CAVALHEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e outros (2)

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL ENTRE MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS E EMBASA. ALEGADA AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO AO ERÁRIO. PRELIMINARES. RESTABELECIMENTO DO VALOR DA CAUSA. AFASTADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PARCIAL ACOLHIMENTO. CONTRATAÇÃO DIRETA COM ENTIDADE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE CONVÊNIO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 836 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 - É admissível a redução do valor da causa na ação popular quando não demonstrado critério objetivo e proporcional à realidade do contrato impugnado, cabendo ao magistrado fixá-lo em valor simbólico nos termos da legislação processual.

2 - A superveniente regularização da concessão de serviços de saneamento básico mediante licitação e contratação de nova concessionária autoriza o reconhecimento parcial da perda de objeto, extinguindo-se o feito, nesse ponto, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC.

3 - A prorrogação contratual entre o Município de Eunápolis e a EMBASA configura convênio administrativo entre entes da administração direta e indireta, não estando sujeita à exigência de licitação prevista na Lei nº 8.666/93, art. 24, VIII, quando presentes os requisitos legais. Embora fosse necessária a devida formalização do convênio com observância das exigências legais, a superveniente contratação de nova concessionária por meio de procedimento licitatório regular torna inviável a sua regularização, diante da substituição definitiva da prestadora do serviço em estrita conformidade com a legislação vigente.

4 - O Tema 836 do STF não se aplica à hipótese em que a improcedência da ação popular não decorre da ausência de demonstração de dano ao erário, mas do reconhecimento da legalidade da contratação direta com entidade pública.

5 - Não demonstrado prejuízo ao patrimônio público ou afronta à moralidade administrativa, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação popular.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8001354-65.2020.8.05.0079
tendo como apelante CLARISSA MOINHOS DA SILVEIRA e apelado MUNICIPIO DE EUNAPOLIS E OUTRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.